Tribunal: TJDFT
Processo: 0758482-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0758482-45.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA RECORRIDO: PAULO SERGIO DE ALMEIDA DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo(a) recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 36230060, de cujo ônus o (a) recorrente não se desincumbiu. A recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação acerca da referida decisão. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo(a) recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais. Desse modo, intime-se a recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. A intimação da recorrente deverá ser feita de modo idêntico ao constante da decisão ID 36230060, devendo também ser intimada para regularizar a sua representação processual. Intime-se também, os representantes do escritório Chagas Hespanhol Advogados, Dr. André Hespanhol e Doutor Ciro Chagas, quanto ao teor da presente decisão, e para se manifestarem em Juízo se passaram a ter procuração de mandato de representação para representar a recorrente neste Juízo, em razão de petição com timbre do referido escritório anexada aos presentes autos, ID 36139088. A intimação poderá ser feita pelo whatsapp 61 - 9928-4448, telefone do Dr. André Hespanhol, telefone do escritório: 3041-8549, ou frustradas as referidas diligências por meio postal com AR, no seguinte endereço HIS QI 26, conjunto 14, casa 4, Lago Sul. I. Brasília/DF, 12 de julho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito